Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700673-62.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: B. D. L. S. DESPACHO Reitero a decisão de ID 15072946, que determinou o retorno dos autos ao NUGEP para que aguarde o julgamento de mérito no paradigma RE 1.008.166 (Tema 548) pela Suprema Corte. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031